Tribunal: TJBA
Processo: 0305431-27.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305431-27.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: DANIELLA DOS ANJOS SOARES GOMES

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, LUANA PRADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DENTRO DE PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível em ação revisional de contrato bancário, deu parcial provimento ao recurso para revisar a taxa de juros remuneratórios, fixando-a em 23,925% ao ano, em substituição à taxa média de mercado aplicada na sentença (15,95% a.a.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios fixada na decisão monocrática configura abusividade, bem como se há violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano, sendo admissível a pactuação de juros superiores, desde que não demonstrada abusividade relevante em relação à média de mercado, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada discrepância significativa em relação à média de mercado, o que não se verificou no caso concreto.

5. A taxa fixada na decisão monocrática observa parâmetro jurisprudencial segundo o qual não se considera abusiva a taxa que excede a média de mercado dentro de limites razoáveis, não tendo a agravante demonstrado onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

6. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, assegurada a reapreciação pelo órgão colegiado por meio do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de discrepância relevante.

É válido o julgamento monocrático quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 932, IV, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº.
0305431-27.2013.8.05.0274,

da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figura como
AGRAVANTE
,

DANIELLA DOS ANJOS SOARES GOMES
,
e, como
AGRAVADO
,
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.